Tribunal: TJDFT
Processo: 0735969-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. RENOVAÇÃO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice à renovação da pesquisa de bens para futura penhora, todavia, no caso concreto não transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
2. Malgrado as pesquisas de bens possam ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.